Tribunal: TJMT
Processo: 1046093-29.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046093-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO COURA - CPF: 890.142.516-53 (APELANTE), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), MAIKYELLA POSSA SPENASSATO COURA - CPF: 885.184.001-63 (APELANTE), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (APELADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULA COMPROMISSÁRIA ARBITRAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – NECESSIDADE DA AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR APÓS INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO – DESCARACTERIZAÇÃO DA CONCORDÂNCIA – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da cláusula compromissária arbitral está no sentido de que, nos casos de contrato de adesão, que envolvam relação de consumo, sua validade está condicionada à aquiescência do consumidor, quando instaurado o litígio, logo, o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário caracteriza sua discordância com o Juízo arbitral e, por essa razão, a cláusula que impõe sua utilização é inválida.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Anderson Antônio Coura e Maikyella Possa Spenassato Coura, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, ajuizada em desfavor de Gincovgd Alfa Incorporações Ltda., acolheu a preliminar de incompetência do Juízo e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando os Apelantes ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Os Apelantes aduzem em suas razões que o ato sentencial deve ser reformado, porque reconheceu como válida a cláusula arbitral, logo, está em direção contrária ao entendimento dos tribunais superiores e do artigo 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a nulidade de pleno direito das cláusulas contratuais que determinem a utilização compulsória da arbitragem.

Sustentam que a cláusula não menciona expressamente a palavra arbitragem, mas conciliação e/ou mediação, nos termos da Lei 9.307/96, o que a caracteriza como abusiva e nula.

Ao final, requerem o provimento deste Recurso, a fim de que a cláusula décima segunda do contrato seja declarada nula de pleno direito e, por conseguinte, a sentença recorrida seja cassada e a Apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% do valor da causa.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 214616669).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Anderson Antônio Coura e Maikyella Possa Spenassato Coura insurgem-se contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, ajuizada em desfavor de Gincovgd Alfa Incorporações Ltda.

Na ocasião, a mencionada Magistrada acolheu a preliminar de incompetência do Juízo e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando os Apelantes ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Extrai-se dos autos que os Apelantes firmaram com a Apelada “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Outras Avenças Jurídicas, nos termos da Lei nº 9.514/97 e das Disposições contratuais”, para aquisição do Lote13, de 400,58m2, localizado na Quadra 18 do Condomínio Florais da Mata (id. 214612923).

O preço e a forma de pagamento ajustados foram os seguintes: valor do terreno – R$ 200.290,00, a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 3.896,94 (três mil e oitocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), uma parcela única de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com vencimento em 10/07/2018 e outra no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a vencer em 12/09/2020.

O contrato prevê, ainda:

Sob a alegação de que a Apelada se negou a transferir a escritura do imóvel, após a quitação total do contrato, condicionando o ato ao pagamento do valor de R$ 36.620,00 (trinta e seis mil e seiscentos e vinte reais), os Apelantes pagaram o valor e ajuizaram a ação com a pretensão de demonstrar a cobrança indevida, e pleitear a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Acontece que, em sua contestação, a Apelada suscitou a preliminar de incompetência do Juízo baseada na cláusula de mediação e arbitragem do contrato de compra e venda, o que foi acolhido pelo Juízo Singular.

Inconformados, os Autores da ação recorrem.

Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da cláusula compromissária arbitral está no sentido de que, nos casos de
contrato de adesão, que envolvam relação de consumo,
sua validade está condicionada à aquiescência do consumidor, quando instaurado o litígio, logo, o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário caracteriza sua discordância com o Juízo arbitral e, por essa razão, a cláusula que impõe sua utilização é inválida.

Veja-se o entendimento da Terceira e Quarta Turma do Tribunal de Vértice:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. ARBITRAGEM. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. "Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização"
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.086.916/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023).

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.330.021/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 13/11/2023. Publicação: 21/11/2023). Sem negrito no original.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 284 DO STF, POR ANALOGIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.º 284 do STF.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza-se a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização
(AgInt no AREsp 1.192.648/GO, Rel Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. aos 27/11/2018, DJe aos 14/12/2018).

3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.393.773/SP. Órgão julgador: Terceira Turma. Julgador: Ministro Moura Ribeiro. Julgamento: 23/10/2023. Publicação: 25/10/2023).

Importante consignar que outro não tem sido o entendimento adotado por este Tribunal Estadual. Confira:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS SOBRE IMÓVEL – CONTRATO NÃO CUMPRIDO – EMPREENDIMENTO INACABADO – PRELIMINAR –
CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL – REGRA NÃO ABSOLUTA
– CERCAMENTO DE DEFESA – PROVA MERAMENTE DE DIREITO – OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – ANÁLISE MERAMENTE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE INPC PARA ATUALIZAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão é caracterizada por relação de consumo e está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.

Sendo a prova meramente de direito, dispensado se faz a oitiva de testemunha, estando o processo apto ao julgamento antecipado da lide.

Sentença mantida. (RAR 1041028-92.2018.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. Julgamento: 20/09/2023. Publicação: 21/09/2023). Sem negrito no original.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – CONTRATO DE ADESÃO -
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÁRIA DE ARBITRAGEM
– ABERTURA DE SINISTRO (ROUBO DO BEM SEGURADO) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR –
IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - VEDAÇÃO DA ARBITRAGEM COMPULSÓRIA – PREVALÊNCIA DO ARTIGO 51, VII DO CDC
– PREVALECE A COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR (PARTE HIPOSSUFICIENTE) - SENTENÇA CASSADA - APELO PROVIDO.

Deve prevalecer a competência do domicílio do consumidor para a análise do processo envolvendo o contrato de seguro (contrato de adesão), à luz do artigo 51, VII, do CDC, norma aplicável ao caso, ainda que exista cláusula contratual compromissária de juízo arbitral, posto que o contrário constituiria enorme desvantagem à parte hipossuficiente, que teria que demandar a empresa fora de seu domicílio.

“(...) A prestação de serviços a destinatário final destes revela relação de consumo entre a associação e o autor, mormente em sendo o contrato idêntico àqueles de seguro. O art. 51, VII, do CDC obsta seja instituído, de forma prévia e compulsória, cláusula compromissória de arbitragem em contrato de adesão, submetido ao regime jurídico instituído pelo CDC - e.g., o contrato de compra e venda de imóvel, unidade imobiliária autônoma celebrado frente à incorporadora.

A despeito da vedação à cláusula arbitral, é possível, em momento posterior à contratação, quando surgir o litígio, possa ser instaurado o procedimento arbitral mediante contemporânea aquiescência do consumidor. Todavia, resta consolidado junto ao STJ o entendimento de que
na hipótese do consumidor "promover o ajuizamento da ação principal perante o juízo estatal evidencia, ainda que de forma implícita, a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória".
(STJ. REsp 1628819/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 15/03/2018). (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.019874-8/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2020, publicação da súmula em 07/02/2020). (RAC 1024632-55.2021.8.11.0002. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastiao Barbosa Farias. Julgamento: 14/02/2023. Publicação: 16/02/2023). Sem negrito no original.

Inclusive, a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público deste Sodalício solucionou conflito de competência, aplicando esse entendimento. Veja-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ELEIÇÃO DO TRIBUNAL DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E JUIZADO ARBITRAL PARA DIRIMIR QUALQUER DIVERGÊNCIA – NÃO CONCORDANCIA DA PARTE AUTORA – CONTRATO DE ADESÃO –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.
(AgInt no AREsp n. 1.845.956/MT). (TJMT. CC 1014309-60.2022.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 03/11/2022. Publicação: 07/11/2022). Sem negrito no original.

Por oportuno, destaca-se ainda que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Desta feita, diante dessas considerações, assiste razão aos Apelantes quando pugnam pela nulidade da sentença recorrida, pois, o ajuizamento da ação por eles, perante este Poder Judiciário Estadual, demonstra sua total discordância com a cláusula que estabelece a submissão de eventual litígio ao Tribunal Arbitral, constante do contrato de adesão em discussão.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Anderson Antônio Coura e Maikyella Possa Spenassato Coura, para cassar a sentença de extinção combatida. Por conseguinte,
DETERMINA-SE
o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024